Tribunal: TJSP
Processo: 2106005-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 10o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO - Agravo interno - Inconformismo contra a decisão monocrática do Relator que indeferiu a petição inicial em mandado de segurança e julgou extinto o processo - Falta de novidade modificadora do entendimento expresso no "decisum" recorrido – Manutenção da decisão agravada – Agravo interno desprovido.